Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TOMAR REFEIÇÃO EM RESTAURANTE SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO (ART. 176 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré como incurso nas penas do artigo 176 do Código Penal. A pena privativa de liberdade, fixada em 17 (dezessete) dias de detenção em regime inicial semiaberto, foi substituída por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de justa causa; e (ii) subsidiariamente, a aplicação do perdão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 69083305): "Em 23/9/2024, por volta de 23h, na Mercearia Bardacer, situada na SRIA II, QE 40, Rua 21, Lote 46, Loja 2, Guará-DF, a denunciada, de modo consciente e voluntário, tomou refeição em restaurante sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Nas circunstâncias descritas, a denunciada consumiu bebidas e cigarros no estabelecimento comercial mencionado totalizando o valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais). No momento de fechamento da conta, a denunciada informou à dona do comércio Thamillys Fernanda de Castro Oliveira que não havia achado o cartão e não tinha recursos para efetuar o pagamento do débito. Apesar de tentativas intermediadas pelo Ministério Público, conforme certidão anexa e de ID 213351565, a denunciada não efetuou o pagamento da dívida".
4. A consumação do crime tipificado no artigo 176 do Código Penal ocorre quando o agente toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, podendo o magistrado conceder o perdão judicial, a depender das circunstâncias.
5. No caso, há justa causa para a ação penal, porquanto a materialidade e autoria do crime estão comprovadas. Com efeito, a prova testemunhal revela-se harmônica e coerente com o depoimento da vítima (ID 69083757, ID 69083755 e ID 69083756), evidenciando o dolo da acusada.
6. Segundo o contexto probatório, a ré chegou ao estabelecimento comercial acompanhada, por volta de 12h, e lá permaneceu até o encerramento do expediente, consumindo bebidas alcoólicas e cigarros. Ao final, alegou que não estava com o seu cartão de crédito para pagar a conta, de forma que é possível concluir que, mesmo ciente de que não tinha recursos para o pagamento da dívida, permaneceu no local consumindo produtos durante várias horas, conduta que se amolda ao artigo 176 do Código Penal. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1754522, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1945865, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.
7. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação da acusada.
8. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada em 17 (dezessete) dias de detenção, considerada a reincidência da ré na segunda fase e estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
9. A aplicação do perdão judicial é incabível, porquanto a ré não envidou esforços para o pagamento da dívida (ID 69083306), demonstrando que as consequências do ato não lhe causaram sofrimento ou constrangimento, a ponto de ser considerada penalidade suficiente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 176.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1754522, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1945865, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.